Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-40.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001204-40.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
REEXAME NECESSÁIO E
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
DEMONSTRAÇÃO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
– VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL –
INOCORRÊNCIA
–
ASTREINTES
– FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – VALOR MANTIDO – ARBITRADO COM ESPEQUE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1
. Nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal,
é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
.

2. No caso
sub judice
, objetiva-se garantir à população o abastecimento de água potável e própria para o consumo humano, em respeito ao direito à atenção integral à saúde, que não tem sido prestado pelo ente municipal a contento.

3. Considerando a necessidade de realização de obras na estação de tratamento de água do município, comprovadas por meio de relatórios técnicos, datados de 1 (uma) década atrás, perfeitamente justificável a determinação contida na sentença recorrida.

4. Não há que se falar em violação ao princípio da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda o necessário para entregar à população água potável de qualidade, em nome do respeito aos direitos fundamentais omitidos pelo Poder Público.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de
recursos

repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de
astreintes
à
Fazenda Pública
, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n.o 98).

6. O
valor
arbitrado a título de multa deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial.

7. O
prazo para cumprimento da obrigação
imposta (seis meses) deve ser mantido, considerando o direito tutelado, bem como o tempo decorrido desde que constatadas as irregularidades.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, MT, nos autos da presente
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
”
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 168864174):

“
VISTOS.

Trata-se de ação civil pública com preceito cominatório de obrigação de fazer ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI.

Conforme a inicial, foi instaurado inquérito civil para averiguar supostas irregularidades no fornecimento de água de responsabilidade do Município, que em inspeção anterior já havia encontrado 143 irregularidades no Departamento de Água e Esgoto, sendo sido aferido o ulterior saneamento de apenas 3 irregularidades na nova inspeção e constatação de outras 5 novas irregularidades, as quais elencou.

Segundo o Ministério Público, constatou-se que a Secretaria Municipal de Saúde negligenciava o cumprimento do programa VIGIÁGUA devido à ausência de medidor e de um cloro, não tendo enviado para análise microbiológica ao LACEN/Cuiabá.

Consta que foi requisitada nova inspeção sanitária realizada em julho/2018 pela equipe da VIGIÁGUA, sendo constatadas que pendiam 131 irregularidades. Na mesma ocasião da vistoria teriam sido colhidas 9 amostras de água, tendo 4 delas apresentado resultados insatisfatórios, sendo impróprias para consumo humano. Outra deficiência apontada seria a ausência de contratação de um profissional em engenharia sanitária e ambiental para elaboração de um projeto de readequação no sistema de abastecimento de água do Município.

Pediu a condenação do Ente municipal na obrigação de fazer consistente em adotar medidas concretas e efetivas para sanar todas as irregularidades constantes no relatório de inspeção sanitária que segue anexo à inicial, no prazo de 6 meses, sob pena de multa pelo descumprimento. Pediu também a condenação do Ente ao pagamento de indenização por moral difuso, a qual seria revertida ao fundo específico.

Com a inicial vieram documentos.

A pretensão foi recebida, sendo determinada a citação do Município para contestação no prazo legal.

Citado, o Município de Alto Paraguai apresentou a contestação ID. 31791605 argumentando, em síntese, a improcedência da pretensão.

Intimada, a parte autora apresentou réplica à contestação no ID. 32287828.

Intimadas a especificarem provas, o Ministério Público pediu julgamento antecipado ou produção de provas pericial e testemunhal, tendo o Município deixado decorrer o prazo para tal finalidade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de processo inserido na Meta 2 do CNJ. Afixe-se etiqueta identificadora neste sentido no PJE.

Analisando os autos, infere-se que a demanda comporta julgamento antecipado de mérito, isso porque seu deslinde demanda análise jurídica que prescinde da produção de outras provas além das que já estão carreadas ao feito.

Destarte, com fulcro no art. 355, I do CPC, procedo ao julgamento antecipado do mérito da demanda.

Nesta senda, infere-se que a pretensão ajuizada deve prosperar.

No caso vertente, verifica-se que o Ministério Público traz vasta documentação carreada à inicial demonstrando o descaso quanto ao serviço de abastecimento de água potável para a população do Município de Alto Paraguai/MT.

Citado, o ente requerido não negou a precária situação do sistema de abastecimento de água potável, apenas justificando quanto à ausência de recursos financeiros, ante o alto custo para a efetiva regularização dos apontamentos realizados e a impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir nos atos administrativos do Poder Executivo.

Neste sentido, infere-se que a presente demanda visa a concretização de políticas públicas para o fornecimento de água potável para a população do município requerido.

Tal desiderato se encontra tutelado pela Constituição Federal, a qual, além de consagrar a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da República, assegurou diversos direitos sociais, especialmente à saúde (art. 6, CRFB/88), que está intimamente ligada com o acesso ao bem comum e essencial da água potável, como bem destacou o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no julgamento da ADI 1842/RJ:

“O vínculo entre saneamento básico e saúde pública é tão estreito que a própria Constituição Federal atribui competência ao SUS para participar na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, IV, CF/1988)” – Dje 13-09-2013.

Nesse sentido, é a Lei Federal 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispondo que considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição – art. 3o, caput, I, “a”.

Com esse contexto, é salutar trazer à baila a decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Melo, no julgamento da ADPF 45, em que discorre didaticamente acerca da possibilidade do Poder Judiciário intervir em atos de políticas públicas do Poder Executivo, in verbis:

“(...) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, “Os Direito Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976”, p. 2007, item n. 05, 1987, Almeida Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem, vieram a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusula revestida de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto – consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política “não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CESLO DE MELO)”.

No mesmo sentido, quanto à possibilidade do Poder Judiciário apreciar matérias primordialmente atinentes a outros Poderes, cita-se alguns julgados da Suprema Corte:

“PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis no 7.853/89 – federal –, no 5.500/86 e no 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem”. (STF. RE 440.028. Min. Rel. Marco Aurélio. Julgado em 29/10/2013).

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido”. (STF. RE 592.581/RS. Min. Rel. Ricardo Lewandowski. Julgado em 13/08/2015).

Já quanto a alegação da ausência de recurso, invocando-se o princípio da reserva do possível, calha, novamente, trazer a lição do Excelentíssimo Ministro Celso de Melo, acima citado:

“(...) Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à “reserva do possível” (STEPHEN HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, “The Cost of Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização – depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado ás possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.

Quanto ao alegado acerca da teoria da “reserva do possível”, tem-se que: para surtir efeito tal justificativa, prejudicando o pleito por concretização do direito à saúde, somente a comprovação concreta pelo ente municipal da inexistência de recursos juntamente com a demanda além do razoável, o que não foi demonstrado no presente caso pelo requerido, uma vez que a situação precária não surgiu de forma repentina, mas aparentemente perdura há vários anos.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CADEIA PÚBLICA. SUPERLOTAÇÃO. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA OBRIGAR O ESTADO A ADOTAR PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E APRESENTAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMAR OU CONSTRUIR NOVA UNIDADE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ARTS. 4o, 6o E 60 DA LEI 4.320/64). CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO CUJA MOLDURA FÁTICA EVIDENCIA OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL, CONTRA O QUAL NÃO SE PODE OPOR A RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Na origem, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Mato Grosso ajuizaram Ação Civil Pública visando obrigar o Estado a adotar providências administrativas e apresentar previsão orçamentária para reformar a cadeia pública de Mirassol D'Oeste ou construir nova unidade, entre outras medidas pleiteadas, em atenção à situação de risco a que estavam expostas as pessoas encarceradas no local. Destaca-se, entre as inúmeras irregularidades estruturais e sanitárias, a gravidade do fato de – conforme relatado – as visitas íntimas serem realizadas dentro das próprias celas e em grupos. 2. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem – e intangível no âmbito do Recurso Especial por óbice da Súmula 7/STJ – evidencia clara situação de violação à garantia constitucional de respeito da integridade física e moral do preso e aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 3. Nessas circunstâncias – em que o exercício de pretensa discricionariedade administrativa acarreta, pelo não desenvolvimento e implementação de determinadas políticas públicas, seriíssima vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição – a intervenção do Poder Judiciário se justifica como forma de pôr em prática, concreta e eficazmente, os valores que o constituinte elegeu como "supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social", como apregoa o preâmbulo da nossa Carta Republicana. 4. O entendimento trilhado pela Corte de origem não destoou dos precedentes do STF – RE 795749 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 29/04/2014, Processo Eletrônico DJe-095 Divulg 19-05-2014 Public 20-05-2014, ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011 – e do STJ, conforme AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/12/2013. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Com efeito, na hipótese sub examine, está em jogo a garantia de respeito à integridade física e moral dos presos, cuja tutela, como direito fundamental, possui assento direto no art. 5o, XLIX, da Constituição Republicana. 6. Contra a efetivação dessa garantia constitucional, o Estado de Mato Grosso alega o princípio da separação dos poderes e a impossibilidade de realizar a obra pública pretendida sem prévia e correspondente dotação orçamentária, sob pena de violação dos arts. 4o, 6o e 40 da Lei 4.320/1964. 7. A concretização dos direitos individuais fundamentais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue, nesses casos, como órgão controlador da atividade administrativa. Trata-se de inadmissível equívoco defender que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantir os direitos fundamentais, possa ser utilizado como óbice à realização desses mesmos direitos fundamentais. 8. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública vital nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, como na hipótese dos autos. 9. In casu, o pedido formulado na Ação Civil Pública é para, exatamente, obrigar o Estado a "adotar providências administrativas e respectiva previsão orçamentária e realizar ampla reforma física e estrutural no prédio que abriga a cadeia pública de Mirassol D'Oeste/MT, ou construir nova unidade, de modo a atender a todas as condições legais previstas na Lei no 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), bem como a solucionar os problemas indicados pelas equipes de inspeção sanitária, Corpo de Bombeiros Militar e CREA na documentação que instrui os presentes autos, sob pena de cominação de multa". 10. Como se vê, o pleito para a adoção de medida material de reforma ou construção não desconsiderou a necessidade de previsão orçamentária dessas obras, de modo que não há falar em ofensa aos arts. 4o, 6o e 60 da Lei 4.320/64. 11. Recurso Especial não provido. (STJ. REsp 1.389.952/MT. Min. Rel. Herman Benjamin. Julgado em 03/06/2014)”.

No tocante à eventual violação dos princípios orçamentários, certo é que a Constituição Federal assegura como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana o que inclui, além das proteções dos direitos individuais, as condições mínimas de existência. Dessa forma, o direito subjetivo à saúde torna-se uma prerrogativa jurídica indisponível não podendo os poderes públicos abster-se da prestação de saúde com fundamento na situação financeira ou em princípio orçamentários.

Portanto, carecendo os autos de elementos que demonstrem o efetivo interesse, com ações concretas, em solucionar a precariedade em que se constata a Estação de Tratamento de Água do Município de Alto Paraguai/MT, razão assiste o Ministério Público no que toca à obrigação de fazer vindicada.

De outra feita, no que atine ao pedido de condenação do Ente ao pagamento de indenização por moral difuso, entendo que não procede, já que, conquanto a situação estrutural da estação de abastecimento deva ser readequada, não verifico do caso em análise grave e inarredável ofensa e violação de direitos, apta a caracterizar o dever de reparação aos direitos difusos da população que é abastecida com a água fornecida.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial para o fim de CONDENAR o Município de Alto Paraguai na obrigação de fazer consistente em adotar medidas concretas e efetivas para sanar todas as irregularidades constantes no relatório de inspeção sanitária que segue anexo à inicial, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa pelo descumprimento que fixo em R$ 5.000,00.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, nos termos dos artigos 487, I, do CPC.

Havendo apelação, cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° e 3° do CPC independentemente de conclusão para tal finalidade.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária do feito ao TJMT em cumprimento ao disposto no art. 496, I do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”.

A parte apelante sustenta, em síntese,
não ser possível ao Judiciário substituir a função executiva, sob pena de imiscuir-se em atuação exclusiva deste Poder do Estado, fato que importaria em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Além disso, assevera que vem exaustivamente tomando medidas para sanar as irregularidades apontadas pelo
parquet
, todavia, o prazo fixado no
decisum
objurgado (6 – seis – meses) é exíguo, não tendo sido observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo, portanto, a sua dilatação.

Por fim, salienta que a multa imposta para o caso de descumprimento da ordem (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) é irrazoável e desproporcional.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“(...)

i) Reformar a sentença para que seja concedido o prazo de
02 anos para o Município cumprir com as obrigações consistentes na adoção de medidas concretas e efetivas para sanar as irregularidades constantes no relatório de inspeção sanitária
, tendo em vista que as medidas necessárias ja vêm sendo tomadas, entretanto, por tratar-se de procedimento complexo é, certamente, mais demorado;

ii) Reformar a sentença para fixar multa de no máximo R$500,00 (quinhentos reais).”

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, requerendo o seu não provimento (ID. 168864185).

A d. Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do apelo e pela ratificação da sentença de primeiro grau (ID. 174020663).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de
REMESSA NECESSÁRIA
e
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino, MT, nos autos da presente
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
”
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a parte apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente
“(...)
na obrigação de fazer consistente em adotar medidas concretas e efetivas para sanar todas as irregularidades constantes no relatório de inspeção sanitária que segue anexo à inicial, no prazo de 6 (seis) meses (...)”
, sob pena de multa, pelo descumprimento, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra o
decisum
de primeiro grau, recorre o Município de Alto Paraguai, MT, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou em afronta aos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade Orçamentária, bem como em apreciar se o prazo para cumprimento e o valor da multa imposta na origem foram estabelecidos com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Como cediço, cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, importante consignar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Assim, sempre que houver violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Além disso, não obstante ser clara a CRFB quanto ao fato de que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e, ao Legislativo, a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo, de tais Poderes, a decisão acerca da destinação que darão aos
recursos
públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Da análise dos autos, verifico que a parte recorrente, em suas razões, não se insurge contra a existência de omissão, no que tange ao dever de proceder às adequações na estação de tratamento de água do município, pelo contrário, informa que vem tomando medidas para cumprir o que foi determinado na sentença. Confira-se:

“Excelências, o Município tem conhecimento e, mais do que ninguém, tem interesse em sanar todas as irregularidaades apontadas pelo Ministério Público, o que vem fazendo gradativamente.

Cabe, inclusive, frisar que o Recorrente já empreendeu providências consistentes no:

a) Convênio obtido junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logísitca – SINFRA, para ampliação do sistema de abastecimento de água municipal (Doc. 01);

b) Licenciamento Prévio obtido junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, para ampliação do sistema de abastecimento de água (Doc. 02)
”.

Comprovada a omissão por parte do ente público municipal, é certo que a intervenção do Judiciário não configura violação ao Princípio de Separação dos Poderes.

E, do exame dos elementos probatórios e circunstâncias constantes dos autos, verifica-se que inexistem dúvidas de que há, no Município de Alto Paraguai, MT, inúmeras irregularidades encontradas na estação de tratamento de água, inclusive no tocante à sua qualidade, a qual, em diversos relatórios, constou como imprópria para o consumo humano, a exemplo dos documentos juntados no ID. 168862832.

Sabe-se que o artigo 196, da CRFB, prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O caso dos autos possui outro aspecto de suma importância, porque cuida de garantir, à toda população, água de qualidade e própria para o consumo.

É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1o, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que o postulado da dignidade da pessoa humana representa verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País.

Diante disso, a Lei n.o 11.445/2004 assegura a universalização do acesso aos serviços públicos de
saneamento básico
, determinando, em seu artigo 45 que, ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e dos preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços.

Ademais, nos termos do inciso IX, do artigo 23, da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I
X - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
”
.

Na hipótese, ficaram comprovadas as irregularidades encontradas na estação de tratamento de água do município apelante, sendo obrigação do ente público tomar as medidas cabíveis, em observância ao princípio da dignidade humana.

Portanto, as disposições contidas nas normas constitucionais e infraconstitucionais que tratam da política urbana e ambiental, bem como do direito à saúde, impõem a necessidade de adotar todas as medidas cabíveis a fim assegurar o efetivo saneamento básico.

Logo, o Ministério Público, ao ajuizar a presente ação, possui um único objetivo, o de concretizar a garantia do direito à saúde e água potável aos moradores do Município de Alto Paraguai, MT, por meio da Estação de Tratamento de Água, na qual foram constatadas inúmeras irregularidades, que conduzem à inexistência das condições mínimas de funcionamento.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO BÁSICO - DEVER DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. - É dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a prestação do serviço de saneamento básico à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública. - O princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público e da concessionária que presta serviço público em fornecer as condições necessárias e exigidas para que o cidadão obtenha, em sua residência, o saneamento básico.

(TJ-MT - APL: 00044999420128110011 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/09/2020)”.

No concernente à multa imposta para o caso de descumprimento da ordem, como cediço, seu objeto é justamente impedir a recalcitrância do devedor em descumprir a obrigação de fazer, ou de não fazer, imposta na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer determinada coisa.

Aliás, no
julgamento
do REsp n.o 1474665/RS, na sistemática dos
recursos

repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA –
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso
especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
.
Acórdão

submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. ( REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Ademais, em que pese ser indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, este incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

No mesmo sentido:

“
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDENTIFICAÇÃO, COM PLACAS, DAS RUAS E AVENIDAS – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PORTARIA N. 567/2011, DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO – TEMA N. 98, DO STJ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – EXÍGUO – DILAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – PROVIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO, EM PARTE, DA SENTENÇA, EM REEXAME. Havendo comprovação de que o Município de Alto Garças-MT não procedeu à identificação, com placas, das suas ruas e avenidas, nos termos da Portaria n. 567/2011, do Ministério das Comunicações, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à identificação das suas ruas e avenidas, com placas, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito postulado na inicial. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento de determinação judicial (Tema n. 98). O valor arbitrado, a título de multa diária, deve ser razoável e suficiente para fazer com que a parte cumpra a obrigação imposta no ato judicial. O prazo para cumprimento da obrigação imposta, judicialmente, deve ser dilatado para 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

(TJ-MT 00015557620148110035 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022)”.

Com relação ao pedido para minorar o valor, diante dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que não deve ser acolhido, porque a quantia arbitrada na origem é razoável, uma vez que o direito protegido é de extrema importância, além de já ter decorrido quase 1 (um) década desde o primeiro relatório técnico que constatou as irregularidades relacionadas ao Sistema de Abastecimento de Água do município recorrente, consoante se vê no documento inserido no ID. 268862827 – pág. 2.

Ao demais, o montante arbitrado, a título de multa,
in casu,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser suficiente para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta no ato judicial.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, quanto à multa e ao valor arbitrado, deve ser mantida.

Por derradeiro, no tocante ao prazo atribuído pela sentença recorrida, de 6 (seis) meses, para a conclusão das obrigações, em que pese,
a

priori
, parecer exíguo, conforme exposto alhures, as irregularidades apontadas na inicial constam já do relatório técnico elaborado no ano de 2013.

Logo, há pelo menos 1 (uma) década, o ente público municipal tem conhecimento acerca da questão.

Portanto, o prazo fixado no
decisum
está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque a própria ação já tramita há mais de 5 (cinco) anos, visando ao cumprimento de obrigações administrativas oriundas do ano de 2013.

Diante disso, não há que se falar em extensão do prazo para o cumprimento das obrigações fixadas pelo Douto Juízo
a quo
.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO VERTENTE RECURSO
.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em RATIFICAR a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023